Tribunal: TJBA
Processo: 8010121-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010121-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CORTTEX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Advogado(s): JOSEMAR ESTIGARIBIA, BRUNO ZANETTE BATAIERO AGRAVADO: MILENE COUTO OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE ORDEM DE PENHORA VIA SISBAJUD. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO DESDE A ÚLTIMA TENTATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É cabível a reiteração da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD após o transcurso de um ano desde a última tentativa infrutífera, nos termos do princípio da razoabilidade. 2. A inexistência de limitação legal ao número de requisições justifica a renovação da diligência sempre que presente lapso temporal razoável e interesse processual do credor 3. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8010121-62.2025.8.05.0000, em que é agravante CORTTEX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e agravada MILENE COUTO OLIVEIRA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.